Tribunal: STF
Processo: RE 1282760
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Fundação Universidade de Brasília - FUB contra acórdão do Tribunal de Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. STF. DESCABIMENTO. TERATOLOGIA. 
    1. O agravo retido interposto contra a decisão que deferiu o pedido liminar não deve ser conhecido, porque não reiterado nos termos do art. 523, §1º, do CPC.
    2. A preliminar de inadequação da via eleita não procede, já que a questão impugnada é jurídica, a permitir que este juízo aprecie o acerto de sua formulação, observados os limites reservados ao juízo de conveniência e oportunidade da administração na correção de questões de concurso público.
    3. O STF, em sede de repercussão geral, decidiu que o Poder Judiciário não dispõe de atribuição para substituir a banca examinadora de concurso público com o propósito de avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, salvo avaliar a compatibilidade entre o conteúdo das questões com o previsto no edital. A leitura dos debates entre os Ministros do STF demonstra que se admitiu a revisão de ato teratológico da banca examinadora, com amparo no princípio da inafastabilidade da jurisdição (Tribunal Pleno, RE nº 632853, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 29.06.2015).
    4. No caso em exame, está configurada teratologia que autoriza a anulação da questão e a atribuição de pontos ao impetrante. 
    5. A dissertação da prova discursiva de Advogado da União (P4) tratou de acumulação de cargos e um dos aspectos sobre os quais os candidatos deveriam discorrer era o “tipo penal previsto para o fato ilícito cometido por Y no curso do processo administrativo disciplinar.” No espelho de correção, constou no quesito 2.5 da dissertação, correspondente ao tipo penal cometido no curso do processo administrativo, o tipo de falsidade ideológica.
    6. A resposta é flagrantemente equivocada, já que o crime de falsidade foi cometido no momento da posse (09.04.2004), quando se declarou que não há acumulação de cargos, e não no curso de processo administrativo instaurado no dia 30.04.2004 para apurar a acumulação.
    7. Agravo retido não conhecido. Reexame necessário e apelações desprovidos". 
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º e 37, I e II, da CF.
    3.  O recurso extraordinário deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao analisar o RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 485), assentou o seguinte entendimento: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade”. Vejam-se os seguintes trechos do voto do precedente mencionado:
    “O acórdão recorrido confirmou a sentença que declarou nula as questões objetivas 23, 25, 26, 27, 29, 39, 42 e 48 do concurso, por entender que elas possuem mais de uma alternativa correta, conforme a doutrina indicada no edital do certame. 
    É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 
    (…)
    Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). 
    Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. 
    Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. 
    Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. 
    Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.
    4.  No caso, o Tribunal de origem reavaliou os critérios utilizados na correção da prova discursiva de Advogado da União (P4) em análise nestes autos, em face da seguinte fundamentação:
    “A dissertação da prova discursiva de Advogado da União (P4) tratou de acumulação de cargos e um dos aspectos sobre os quais os candidatos deveriam discorrer era o "tipo penal previsto para o fato ilícito cometido por Y no curso do processo administrativo disciplinar."
    O enunciado da questão informou que a posse no segundo cargo ocorreu no dia 09.04.2004, e que o processo administrativo disciplinar foi instaurado no dia 30.04.2004.
    No espelho de correção, constou no quesito 2.5 da dissertação, correspondente ao 'tipo penal cometido no curso do processo administrativo, o tipo de falsidade ideológica (art. 229 do Código Penal).
    A resposta é flagrantemente equivocada, já que o crime de falsidade foi cometido no momento da posse (09.04.2004), quando se declarou que não há acumulação de cargos, e não no curso de processo administrativo instaurado no dia 30.04.2004, depois da posse, para apurar a acumulação”.
    5.  Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem não se limitou a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, uma vez que interpretou a questão, apreciando os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. Desse modo, houve ingerência indevida no mérito administrativo. 
    6.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança pleiteada. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
          Publique-se.
          Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator